Tribunal: STF
Processo: RE 104974
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DESAPROPRIAÇÃO QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO
CARACTERIZOU COMO PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA AGRARIA.
FUNDAMENTO DA EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
CONTRARIEDADE AO ART. 161, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
TEXTOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS E DISSIDIO INCOMPROVADO; E,
DEMAIS DISSO, INSUSCETIVEL DE ELIDIR O VETO DO ART. 325, III
C/C V, C, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.